Tribunal: TJDFT
Processo: 0716374-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO AUTOMÁTICA VIA PJE. INTIMAÇÃO POR DJE. DESNECESSIDADE. LEI 11.419/06. PORTARIA GC 160, DE 11 DE JANEIRO DE 2017. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 270 do Código de Processo Civil, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”
2. A Lei 11.419/2006, dispõe em seu art. 5o, § 3o: as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.” Matéria regulamentada no âmbito deste e. Tribunal pela Portaria GC 160 de 11/10/2017, com alterações introduzidas pela Portaria GC 140/2018.
3. Estando o procurador da parte devidamente cadastrado para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e não tendo consultado o ato processual no sistema PJe no prazo de 10 (dez) dias contados do envio da intimação, considera-se automaticamente intimado o causídico na data do término desse interregno, sendo, portanto, prescindível a publicação do expediente no Diário de Justiça Eletrônico, porquanto efetivado o chamamento por meio do registro de ciência no sistema eletrônico.
4. Recurso conhecido e desprovido.